Tribunal: TJBA
Processo: 8000981-94.2018.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000981-94.2018.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ICHU

Advogado(s)
:

APELADO: ANA LUCIA DANTAS

Advogado(s)
:
JOELMA LIMA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ichu contra sentença que o condenou ao pagamento de FGTS a servidora contratada sem concurso público. O Município alega incompetência da Justiça Comum, defendendo a competência da Justiça do Trabalho.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir a natureza do vínculo jurídico entre a servidora e o Município, para fins de determinar a competência jurisdicional para o julgamento da ação.

III. Razões de decidir:

3. A servidora foi admitida sem concurso público, em regime não estatutário, antes da Constituição de 1988, não possuindo estabilidade. O vínculo, portanto, é de natureza administrativa e não trabalhista.

4. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a expressão "relação de trabalho" do art. 114, I da CF não abrange vínculos jurídico estatutários ou de natureza administrativa entre o Poder Público e seus servidores. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) corrobora o entendimento de que a Justiça Comum é competente para julgar ações envolvendo servidores contratados sem concurso público, em regime não estatutário.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
A Justiça Comum Estadual é competente para julgar ações envolvendo servidores contratados pelo Poder Público sem concurso público, em regime não estatutário, cujo vínculo é de natureza administrativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n º
8000981-94.2018.8.05.0211
, da Comarca de

Riachão do Jacuípe, sendo

Apelante
MUNICÍPIO DE ICHU
e Apelado
ANA LÚCIA DANTAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões expostas no voto que integra este julgado.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA